Tribunal: CARF
Processo: 10865.900894/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900894/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.720 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior exige,
para sua liquidez e certeza, a comprovação do valor do débito correspondente,
evidenciando o excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP às fls. 02 a 06)
que utiliza como crédito pagamento indevido de IRRF, código 0588, efetuado em 06/03/2002, no
valor de R$ 1.657,02. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume o litígio:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls.
02/06, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de IRRF
(código de receita: 0561; PA.: 2a sem. junho de 2004; Vct.: 16/06/2004; Valor R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900894/2008-89
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.720 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900894/2008-89

1.233,90) de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de tributo (IRRF; 0588; 02/03/2002; 06/03/2002; R$ 1.657,02).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a
compensação declarada no PER/Dcomp de no 13480.58792.210904.1.3.04-0528, ao
fundamento de que o pagamento informado como origem do crédito foi integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, “não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de
fls.10/12, na qual alega, em síntese, que:
1. Primeiramente é bom que se frise a tempestividade da presente Impugnação,
haja vista que a ciência do despacho decisório ocorreu em 19.5.2008 (segunda-feira).
Assim, o inicio da fruição do prazo para apresentação desta impugnação deu-se em
20.5.2008 (terça-feira), vindo a findar em 18.5.2008 (quarta-feira){sic}. Protocolizado
neste lapso, perfeitamente tempestivo mostra-se.
2. Em síntese, consta do despacho decisório que após a realização de uma
auditoria interna promovida pelo competente Auditor Fiscal da Receita Federal,
constatou-se que na data da transmissão da PER/DCOMP
n.°13480.58792.210904.1.3.04-0528 os créditos nela identificados foram utilizados
integralmente pelo Contribuinte para o pagamento de seus débitos.
3. Com efeito, constatou-se que não havia crédito suficiente para a compensação
do valor original de R$ 1.657,02, realizada por meio da PER/DCOMP mencionada no
parágrafo anterior.
Contudo, todo esse impasse adveio da não retificação da DCTF do primeiro
trimestre de 2002, vinculando todos os pagamentos realizados naquela oportunidade
aos seus débitos.
5. Constatado esse equivoco, em 2.6.2008 foi promovida a retificação da DCTF
do primeiro trimestre de 2002, conforme se pode observar pelo documento em anexo.
(Doc. 3).
6. Ressalte-se, por oportuno, que a retificação acima mencionada se deu em
razão da apuração equivocada realizada na primeira semana de março de 2002,
oportunidade em que o Contribuinte recolheu em duplicidade e, conseqüentemente,
indevidamente a importância de R$ 1.657,02 (mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e
dois centavos), conforme se comprova pelos DARF's em anexo. (Doc. 4)
7. Por tais motivos e considerando que restou demonstrado a sobejo o
recolhimento indevido ocorrido no primeiro trimestre de 2002; e considerando que em
2.6.2008 foi promovida a retificação na DCTF do primeiro trimestre de 2002, serve a
presente manifestação de inconformidade para requerer a Vossa Senhoria digne-se
determinar o reconhecimento do crédito compensando por meio pela PER/DCOMP
13480.58792.210904.1.3.04-0528, como forma de Justiça.
Termos em que, com ajuntada dos documentos que a esta acompanham, (4)
P. Deferimento.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 79 a 82 do presente processo (Acórdão 14-38.419, de 21/08/2012), julgou a
manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 21/09/2004
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.720 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900894/2008-89

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

No voto, a decisão ponderou que o contribuinte havia retificado, em 02/06/2008, a
DCTF referente a março de 2002 (após o Despacho Decisório, de 09/05/2008, à fl. 7). Na
retificadora havia alterado o IRRF, código 0588, apurado na primeira semana do mês, reduzindo-
o de R$ 2.020,31 para R$ 413,24 (telas da DCTF às fls. 75 a 78, diferença de R$ 1.607,07). Os
R$ 413,24 seriam quitados através de DARF nos seguintes valores (fl. 67): R$ 49,95 (fl. 97), R$
21,30 (fl. 98) e R$ 341,99 (fl. 98).
Argumentou que o contribuinte pretendia que o indébito fiscal se exteriorizasse
somente com os dados declarados em sua DCTF retificadora, mas que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exigia a apuração de liquidez e certeza do suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual
seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado. Que nos termos do artigo 333, inciso
I, do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu
direito. Que a entidade não havia apresentado qualquer documentação com esta intenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2012 (Aviso de
Recebimento à fl. 87), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 18/12/2012 (recurso às
fls. 88 a 90, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete que errou no preenchimento da DCTF do primeiro trimestre de 2002,
declarando e recolhendo com equívoco o débito de IRRF código 0588. Alega ainda que recolheu
em duplicidade o valor de R$ 1.657,02, conforme comprovantes de pagamento à fl. 68, de igual
código e valor, com vencimentos e pagamento em 06/02/2002 e 06/03/2002.
Argumenta que na DIRF do ano de 2002, à fl. 91, vê-se que o IRRF código 0588
retido foi de R$ 2.301,39 (R$ 1.747,02 + R$ 554,37), e que os DARF em duplicidade somam
valor superior a esse.
Anexa ao recurso, além da folha de DIRF acima citada, os três outros pagamentos,
de código 0588, informados na DCTF retificadora como destinados a pagar o débito ali
informado de R$ 413,24 (fl, 67): R$ 49,95 (fl. 97), R$ 21,30 (fl. 98) e R$ 341,99 (fl. 98).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.720 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900894/2008-89

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o contrinuinte alega ter errado no preenchimento da DCTF
referente à primeira semana de março de 2002, informando débito de IRRF código 0588,
relacionado ao IRRF que reteve sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 2.020,31, quando o correto seria R$ 413,24 (DCTF retificadora, posterior ao
Despacho Decisório, às fls. 66 e 67).
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade por falta de
comprovação desse crédito, já que não havia no processo documento que comprovasse o valor
retificado. Na verdade, também não foi anexado ao Recurso Voluntário qualquer documento na
intenção de comprová-lo.
Além disso, a empresa alega ter efetuado em duplicidade, em datas diferentes
(06/02/2002 e 06/03/2002), pagamento de código 0588 no valor de R$ 1.657,02 (DARF à fl. 68).
Alega que o somatório desses valores, mais os pagamentos que somam R$ 413,24, às fls. 97 e
98, é superior ao informado na DIRF à fl. 91.
Pois bem.
Quanto à retificação da DCTF e consequente redução do débito, tem razão a DRJ.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar o
Despacho Decisório.
Do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015 infere-se que a DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório só produz efeitos se houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. Nesse contexto, a partir daquele
momento processual (ciência do despacho decisório), o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Quanto à suposta duplicidade de pagamento, não há comprovação de que os dois
valores de R$ 1.657,02 não sejam devidos. Não é impossível, já que podem referir-se a serviços
rotineiros prestados ao contribuinte, que se repetiriam, inclusive em valor, em dois meses
seguidos.
O fato é que não sabemos, efetivamente, qual o valor devido, no código 0588, na
primeira semana de março de 2002. A DCTF informou originalmente R$ 2.020,31, e a DCTF
retificadora informou R$ 413,24. A DIRF à fl. 91 informa valores retidos em janeiro e dezembro,
mas nenhum em fevereiro (o débito da primeira semana de março é de retenções efetuadas em
fevereiro). Não foi juntado nenhum outro documento com a intenção de comprovar o valor
efetivamente devido, para que se possa confrontar com os pagamentos efetuados.
A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172/1966).
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.720 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900894/2008-89

Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, não há no processo documentos contábeis-fiscais comprovando
o valor devido de IRRF – código 0588 da primeira semana do mês de março de 2002.
Conclui-se que não há certeza e liquidez no crédito indicado na DCOMP.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital